Tribunal: STF
Processo: RHC 255387
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Maicon Camargo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 963.065/RS, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente, o qual encontra-se preso preventivamente, foi condenado, sem trânsito em julgado, como incurso nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além da pena de multa.



    Alega-se, em síntese, a ausência de fundamentação do decreto prisional, bem como dos requisitos autorizadores da medida constritiva elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP. 



    Desse modo, requer-se, por fim, 



     “(...) seja deferido o pedido liminar, determinando-se na origem a imediata expedição de Alvará de Soltura, com o restabelecimento da liberdade até o trânsito em julgado, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); 



    b) NO MÉRITO, o provimento do presente recurso, reconhecendo a ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O exame dos excertos contidos na sentença condenatória, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 



    2. Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 



    3. Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar. 



    4. No presente caso, da acurada leitura dos autos, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida como lastro na grande quantidade e variedade de drogas apreendidas – a saber, aproximadamente 2kg (dois quilogramas) de maconha –, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. 



    Além disso, destacaram as instâncias de origem tratar-se "de flagrado multirreincidente, pois acumula quatro condenações em definitivo (vide autos n.ºs 010/2.12.0006586-4, 010/2.13.0000905-2 e 072/2.16.0000469-8. Todas elas, gize-se, pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, cujo somatório das penas ultrapassa vinte e oito anos de reclusão, a revelar que tem feito, do narcotráfico, seu meio de subsistência. Ademais, soma-se que o acusado reiterou no crime de tráfico de drogas pela quarta vez e que isso ocorreu enquanto cumpria pena no regime semiaberto, a denotar seu completo descaso com o sistema de justiça" (e-STJ fl. 20). 



    Tais circunstâncias justificam a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a quantidade de droga (aproximadamente 2 kg de maconha), bem como os indícios de materialidade e autoria, conforme visto na ementa antes transcrita. 



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois,



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16) (grifei)



    Ainda, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente